Tribunal: TJSP
Processo: 0039562-55.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Jogo de azar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Remessa dos autos de alvará judicial pelo Juízo Cível ao Departamento de Inquéritos Policiais. Alegação de que a tutela pretendida deveria ser perquirida por meio de Habeas Corpus preventivo. Não cabimento. Alvará que consubstancia apenas autorização para realização de evento beneficente. Competência do Juízo Cível. Conflito procedente.